Tribunal: STF
Processo: AI 63218
Classe: AI
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-31
Data de publicação: 1975-10-31

Ementa:
1. O DL. N. 745-69 NÃO PROIBE SE FAÇA INTERPELAÇÃO JUDICIAL AO
PROMISSARIO-COMPRADOR E A SUA MULHER, NOTADAMENTE SE ESTA FIGURA COM
ELE COMO PROMISSARIA-COMPRADORA. 2. A OFERTA REFERIDA NO ART. 959,
I, DO COD. CIVIL, DEVE SER FEITA EM TEMPO UTIL. SE O JUIZ DA CAUSA
MARCA PRAZO PARA O DEVEDOR PURGAR A MORA, E ESSE PRAZO QUE SE DEVE
CONSIDERAR NA OFERTA DA PRESTAÇÃO.